Tribunal: TJMT
Processo: 1014503-88.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014503-88.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZIMARA DA SILVA - CPF: 049.203.601-26 (RECORRENTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1014503-88.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Luzimara da Silva

Recorrido(s):

Claro S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. CADASTRO COM VINCULAÇÃO DO CPF DA AUTORA A OUTRA PESSOA. FATURAS EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA RECLAMANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA APÓS RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ainda que tenha ocorrido cadastro pela empresa reclamada com o CPF da autora em nome de terceiro, observo que inexiste nos autos, a comprovação de transtornos em razão deste fato, visto que sequer fora incluído o seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como não há cobranças de forma reiterada encaminhadas a autora.

2. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“Em atenta análise dos autos constato que embora a parte Requerente tenha apresentado as faturas em nome de terceira pessoa com o seu CPF, esta não comprovou que realmente o seu nome foi negativado pela parte Requerida
. Da mesma forma, inexiste comprovação que a parte Requerida esteja efetivando ligações de cobranças para pagamento do débito destacado na inicial. Assim, pelo exposto, é possível verificar que a parte Requerente não comprovou que houve a negativação, e nem que vem sofrendo aborrecimentos com a cobrança indevida do débito o qual não é responsável, a fim de corroborar a sua tese inicial
. Embora haja a inversão do ônus da prova devido à relação consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso quisesse comprovar os fatos, poderia ter comprovado o ato ilícito cometido pela parte Requerida.”.

3. No tocante ao pedido de dano moral, entendo que a cobrança indevida, por si só, não é suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza, eis que, a meu ver, não ultrapassou o simples dessabor que casualmente podem ocorrer nas relações negociais.

4. Neste sentido: "Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021